Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-82.2019.8.11.0052
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000129-82.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 937.573.951-15 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DA FATURA – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a comprovação do pagamento da fatura do mês de novembro/2018, ausente a falha na prestação dos serviços, já que houve inadimplemento pela parte promovente sendo, portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, mantendo a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), ante a
suspensão
indevida do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO pelo julgamento parcialmente procedente
do pedido formulados na inicial
, manter a liminar id. 18251379 e CONDENAR
a promovida em pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

E por consequência, o faço
com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a promovida não realizou o pagamento da fatura do mês de novembro/2018, posto que nos comprovantes de pagamentos juntados não há comprovação de pagamento no valor de R$ 45,78, que é justamente o que consta em aberto. Alegou, assim, que não há que se falar em indenização por dano moral, já que a confusão no pagamento ocorreu por mera liberalidade da promovente.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que é titular de linha telefônica nº (65) 98127-3878 junto a empresa promovida, tendo contratado o plano “Tim controle light – 3GB” pela quantia fixa de R$ 44,99 mensais.

Entretanto, repentinamente, teve sua linha telefônica suspensa, em virtude de cobrança da fatura de novembro/2018, que alega que já estava devidamente quitada, conforme comprovantes juntados na inicial.

Ao entrar em contato com a empresa promovida para resolver o problema administrativamente, lhe foi informado que os serviços só seriam restabelecidos mediante o pagamento da fatura em aberto, conforme protocolos nº 2019112234756 e 2019112298470.

A parte promovida, sustenta que a promovente possui débitos em aberto referente ao mês de novembro/2018, apresentando fatura em anexo no valor de R$ 45,78, com vencimento em 15/11/2018. Alega que o promovente deixou de arcar com suas obrigações com a operadora, e que sua linha foi suspensa por falta de pagamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida comprovou a legitimidade da suspensão da linha telefônica ocorrida.

O promovente juntou diversos comprovantes de pagamentos na inicial, quais sejam:

R$ 44,99 – pago em 04/10/2018;

R$ 45,80 – pago em 03/11/2018;

R$ 45,80 – pago em 13/12/2018;

R$ 44,99 – pago em 11/01/2019;

R$ 44,99 – pago em 11/02/2019.

Todavia, não juntou as faturas comprovando o mês correspondente a cada um dos pagamentos, não comprovando, assim, que ocorreu o efetivo pagamento da fatura do mês de novembro/2018.

Além disso, é possível observar que na fatura apresentada pela parte promovida em contestação, consta o valor de R$ 45,78, não havendo nenhum comprovante na inicial correspondente ao valor discriminado na fatura.

Não havendo comprovação do pagamento da fatura do mês de novembro/2018, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, já que houve inadimplemento pela parte promovente sendo, portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021